Tribunal: TJES
Processo: 0007028-45.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007028-45.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAPHAEL PAULO VICENTE FIGUEREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALSA IDENTIDADE. CORRUPÇÃO ATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE VETORES FUNDAMENTADOS EM ELEMENTOS GENÉRICOS OU ÍNSITOS AO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e nos arts. 307 e 333 do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), à pena de 12 anos e 8 meses de reclusão, 6 meses de detenção e 893 dias-multa, em razão de ter sido abordado por policiais militares portando drogas ilícitas de naturezas diversas, expressiva quantia em dinheiro em notas fracionadas, além de ter se identificado com nome falso e oferecido vantagem indevida a policiais para evitar sua condução à delegacia. A defesa requer a absolvição pelo crime de corrupção ativa por insuficiência probatória, a desclassificação do delito de tráfico para porte para consumo pessoal e o redimensionamento da pena com fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes de tráfico de drogas, falsa identidade e corrupção ativa; (ii) estabelecer se a conduta atribuída ao réu deve ser desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (iii) determinar se a dosimetria da pena fixada na sentença merece redimensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade dos delitos está comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação provisório e laudo pericial definitivo que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

4. A autoria delitiva encontra respaldo nos depoimentos coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, prestados sob o crivo do contraditório, os quais constituem meio de prova idôneo quando harmônicos com o restante do conjunto probatório.

5. A apreensão de diferentes tipos de entorpecentes acondicionados separadamente, aliada à posse de significativa quantia em dinheiro em notas fracionadas e à ausência de comprovação de origem lícita do numerário, evidencia a destinação mercantil das substâncias, afastando a tese de uso pessoal.

6. O crime de tráfico de drogas configura-se com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação de efetiva mercancia.

7. A apresentação de nome falso à autoridade policial para ocultar mandado de prisão em aberto caracteriza o crime de falsa identidade, ainda que sob alegação de autodefesa, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 522 do STJ.

8. A simples oferta de vantagem indevida a funcionário público para que omita ato de ofício consuma o crime de corrupção ativa, sendo irrelevante a aceitação da proposta ou a efetiva disponibilidade do valor prometido.

9. Na dosimetria da pena, mostra-se indevida a valoração negativa de vetores fundamentados em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal, bem como a utilização de condenações pretéritas para inferir personalidade voltada ao crime.

10. Afastadas as valorações indevidas relativas à personalidade, aos motivos e às consequências do crime, impõe-se o redimensionamento da pena, com manutenção das demais circunstâncias judiciais legitimamente valoradas e da agravante da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de entorpecentes de naturezas diversas, aliada à posse de significativa quantia em dinheiro em notas fracionadas e à ausência de comprovação de origem lícita, constitui elemento suficiente para evidenciar a destinação mercantil da droga.

2. A apresentação de identidade falsa à autoridade policial para ocultar mandado de prisão caracteriza o crime previsto no art. 307 do Código Penal, ainda que sob alegação de autodefesa.

3. O crime de corrupção ativa consuma-se com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público, independentemente de aceitação ou efetiva disponibilidade do valor.

4. Na dosimetria da pena, é vedada a valoração negativa de circunstâncias judiciais com base em fundamentos genéricos ou inerentes ao tipo penal, bem como a utilização de condenações pretéritas para caracterizar personalidade voltada à prática criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 42; Código Penal, arts. 33, §2º, 59, 61, I, 65, III, “d”, 69, 307 e 333.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.359.382/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.03.2024; STJ, HC nº 855.684/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 626.522/PE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.02.2021; STJ, HC nº 492.788/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.03.2020; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 01.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0007028-45.2023.8.08.0024

APELANTE: RAPHAEL PAULO VICENTE FIGUEREDO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
RAPHAEL PAULO VICENTE FIGUEREDO

contra a r. sentença de ID 15370780 que, nos autos da
Ação Penal
em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar réu nos crimes do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, art. 307 e art. 333, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), fixando a pena definitiva em 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 06 (seis) meses de detenção e 893 (oitocentos e noventa e três) dias-multa.

Adicionalmente, o regime inicial para o cumprimento da pena de reclusão foi fixado no fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, ao passo que, para a pena de detenção, estabeleceu-se o regime semiaberto, conforme o art. 33,
caput
, e § 2º, alínea “c”, do mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais (ID 17813791), o apelante pugna, em síntese,
(i)
sua absolvição por insuficiência de provas, em relação ao crime do art. 333 do CP;
(ii)
a desclassificação da conduta para o previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que as substâncias apreendidas destinavam-se ao consumo pessoal e não à mercancia;
(
iii
)
e o redimensionamento da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 17813800, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de ID 17943615, no mesmo sentido.

Narra a denúncia, em síntese (ID 15370116):

“Segundo o inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, no dia 21 de outubro de 2023, por volta das 00h00min, na Av. Leitão Da Silva, Praia do Suá, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo drogas ilícitas para os fins de traficância; bem como atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio; assim como ofereceu vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a omitir ato de ofício. Conforme Boletim Unificado nº 52653314 às fls. 09/14 do ID nº 32836214.

Depreende-se dos autos que, policiais militares, durante patrulhamento, policiais militares foram acionados pelos CIODES em decorrência de indivíduo o qual havia dado entrada baleado no Hospital da SAMP, localizado na Av. Leitão Da Silva em Guruigica, Vitória/ES; além de um veículo Renault/Logan, placa QXG0B29 estaria no local, sendo que o veículo teria ligação com crime, conforme BU nº 52652889 (fls. 10 do ID nº 32836214).

Através do sistema de vídeo monitoramento da Vitória, verificou-se que um outro veículo Toyota/Etios, placa PPH7D67, havia saído do local em alta velocidade, e seguido sentido ao morro do Garrafa, localizado na Praia do Suá; tais fatos chamaram atenção dos policiais.

Diante fundada suspeita, os militares seguiram para o local indicado e localizaram o veículo Etios, na subida do Morro do Garrafa, nas proximidades das peixarias. Assim, a guarnição desembarcou da viatura e prosseguiu o patrulhamento a pé. Com a aproximação policial, o condutor passou a movimentar o veículo, entretanto, foi logo contido.

Em seguida, foi iniciado procedimento de abordagem, sendo identificados os ocupantes do veículo: Raphael Paulo Vicente Figueredo, ora denunciado (carona) e Carleiton Almeida Dos Santos (condutor).

Consta dos autos que, em primeiro momento, com intuito de obter vantagem, o denunciado se identificou falsamente, ocasião em que se identificou pelo nome de Rafael Domingos Gomes. Entretanto, apurou-se que o nome apresentado pelo denunciado era falso, sendo seu nome verdadeiro Raphael Paulo Vicente Figueredo, vulgo Cabeção, ora denunciado.

Aflora-se dos autos que, o denunciado assim se comportou por ser faccionado com criminosos da região de Terra Vermelha, Vila Velha/ES, sendo o responsável pelo recolhimento do dinheiro do tráfico local. Consta dos autos que, o denunciado ainda estava com mandado de prisão em aberto (nº 0006320-29.2022.8.08.0024.01.0004-26), também pelo fato de estar ligado ao tráfico de entorpecentes. Conforme consta às fls. 25/26 do ID nº 32836214.

Revelam os autos que, durante o procedimento de abordagem, o denunciado trazia consigo uma pochete, nela continha: R$11.807,50 (onze mil, oitocentos e sete reais, e cinquenta centavos) em notas fracionadas; 02 (duas) unidades da substância entorpecente conhecida como skank; 01 (uma) bolinha da substância entorpecente conhecida como haxixe, 01 (uma) pedra da substância entorpecente conhecida como crack e 01 (um) aparelho celular da marca Motorola, conforme Auto de Apreensão de fls. 36 do ID nº 32836214 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas fls. 46 do ID nº 32836214.

Ato contínuo, foi instruído ao denunciado seu direito permanecer em silêncio, entretanto, ao perceber que a utilização de nome falso não atingiu seus objetivos, o denunciado tentou uma nova alternativa para se ver livre, de forma que os policiais militares omitissem em seu ato de ofício. Para tanto, o denunciado informou que no local estaria com total de R$12.000,00 (doze mil reais), assim, teria suporte financeiro, e ofereceu aos policiais a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), para que fosse liberado, ao dizer: “com uma ligação chega cinquenta mil na sua mão” (fls. 10 do ID nº 32836214).

No entanto, a proposta não foi aceita pelos militares; em sequência, dado voz de prisão ao denunciado e conduzido juntamente com material apreendido para DPJ.

Portanto, o denunciado, voluntariamente e conscientemente, trazia consigo o material ilícito em pronta disponibilidade para venda ou fornecimento, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas.

Insta mencionar que, nada de ilícito foi condutor do veículo, sendo mencionado apenas um motorista de aplicativo, e que estava prestando apenas o serviço de locomoção ao denunciado, assim liberado pelos policiais.

Ante o exposto, a autoria e a materialidade dos delitos restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelo conjunto probatório anexado aos autos, bem como pelas condições em que se desenvolveram a ação delituosa.

Assim agindo, o denunciado RAPHAEL PAULO VICENTE FIGUEREDO infringiu as normas do
art. 33, caput, da Lei 11.343/06, arts. 307 e 333, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Pena
l
. [...]”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu nos moldes acima mencionados.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem.

I. Da pretensão absolutória e desclassificatória.

A defesa sustenta a fragilidade probatória, arguindo a absolvição do apelante, além da desclassificação da conduta para o previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Contudo, ao contrário do que fora arguido, o acervo probatório coligido aos autos revela-se seguro, fornecendo os elementos necessários para a manutenção do édito condenatório pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas e pelos crimes dos artigos 333 e 307 do Código Penal.

De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir
(i)
do Auto de Prisão em Flagrante Delito (pág. 04);
(ii)
do Boletim de Ocorrência Unificado de nº 52653314 (págs. 09/14);
(iii)
do Auto de Apreensão (págs. 36/37);
(iv)
do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (pág. 46), todos acostados ao ID 15370111. Por fim,
(v)
o Laudo Pericial definitivo ao ID 15370775, que confirmou a natureza ilícita das substâncias.

A
autoria
, por sua vez, encontra sólido respaldo nos depoimentos testemunhais dos policiais militares responsáveis pela diligência, bem como nas circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão. Vejamos:

PM/ES Willian Will
–
transcrição
do
ID 1537075
6

PM/ES Willian
Will:
[...] Falou que o outro veículo [...] tinha saído em velocidade elevada dessa região, nessa proximidade do hospital. E estava seguindo sentido ao morro da garrafa. [...] Quando nós chegamos lá, nós localizamos o veículo. O veículo já tinha adentrado no sentido ao morro da garrafa e a fim de saída. [...] Os ocupantes do veículo, salvo engano, tinham dois. O acusado, que está presente aqui. E um que se identificou como motorista de Uber, salvo engano. Demoraram a atender a ordem pra sair do veículo. Saíram do veículo. Conseguimos, salvo engano, identificar o veículo do motorista do suposto Uber.
E o outro passageiro, ele passou alguns nomes para a gente, ou um outro nome, que não seria... [...] Passou um outro nome, que não seria o nome verdadeiro dele.
E tentamos checar de diversas formas, fazendo um contato com guarnição, aquela coisa toda.
E chegou a informação que o nome que ele deu não era o nome que ele deu. Está tudo na ocorrência, salvo engano. E foi descoberto o nome dele e ele estava com mandado de prisão em aberto.
[...]
Nisso foi encontrada uma grande quantidade em espécie razoável de dinheiro.
[...]
U
m pouco entorpecentes. E o acusado me ofereceu uma quantia de dinheiro para poder... Para não conduzir pro
DPJ
[...]

Ministério Público:
O senhor se recorda qual o valor que foi ofertado, aproximadamente?

PM/ES Willian Will:

Se não me recordo. Não sei, 50 mil reais.
[...]
E mais a quantia que estava dentro do carro,
que eu não me recordo. [...] O dinheiro me parece que estava, não sei se estava dentro de uma bolsinha. Não lembro direito. E uma pequena quantidade de entorpecentes [...]

Ministério Público:
E no momento dessa apreensão, os senhores conseguiram detectar alguma origem do acusado, alguma ligação dele por alguma atividade criminosa? [...]

PM/ES Willian Will
: O que eu ouvi falar por ali afora ali,
os policiais que estavam ali, que ele fazia parte do pessoal do tr
áfico
da
Barra
do Jucu, e seria um dos responsáveis de recolher o dinheiro.
[...] - destaquei

PM/ES Vinicius Machado de Almeida
–
transcrição
do
ID 15370766

PM/ES Vinicius
Machado:
Na localidade ali, na Praia do Canto, na direção do Morro do Garrafa, a gente avistou o veículo com as características informadas, que era um Toyota Etios Prata, e conseguimos lograr isso na abordagem. A gente abordou o veículo, dentro do veículo, que eu me recordo que tinham duas pessoas,
o denunciado era o
carona
, ele a princípio se identificou falsamente, mas para o azar dele, eu
trabalhava,
já trabalhei na região de Terra Vermelha e eu
o
conhecia daquela região de
v
ista, eu sabia que o nome dele não era aquele
, aí eu entrei em contato com o setor de inteligência do quarto batalhão da 13ª Companhia Independente, consegui os dados corretos dele,
e aí a gente conseguiu identificar ele, e conseguiu identificar verdadeiramente o nome dele, e aí durante as bus
c
as no veículo, a gente encontrou esse material que foi apreendido e
es
se numer
ário
em dinheiro que estava com ele.
[...]

Ministério Público:
Tá certo, então o senhor disse que quando o senhor trabalhou em Vila Velha, o senhor já o conhecia lá de Terra Vermelha?

PM/ES Vinicius Machado
: Isso, ele era daquela região de Terra Vermelha, ele ficou preso um tempo por tráfico de drogas também, por esse fato, por esse delito, e eu nem sabia que ele estava em liberdade, e aí por acaso, durante um serviço na região de Vitória, o reconheci de vista, porque eu já sabia que ele tinha sido preso na região de grande Terra Vermelha, eu já o conhecia de lá, inclusive ele é irmão de um policial militar, que trabalhava junto comigo, por isso que eu o conhecia, e eu sabia que possivelmente ele poderia estar dando nome falso, se tivesse algum outro mandado de prisão [...]
-
destaquei.

Ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos
. (...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)
–
destaquei.

I.I. Do crime de tráfico de drogas.

É cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

in verbis
, o que se constata no presente caso.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar,

adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar,

trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).
-
destaquei.

Ainda, para aplicar a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados pelo parágrafo segundo do mencionado dispositivo, isto é, quanto à
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Dessa forma, embora a defesa alegue que a quantidade de droga é pequena, a caracterização do tráfico não se vincula exclusivamente ao peso da substância, mas ao conjunto de indícios que denotam a destinação mercantil. No caso em tela, o apelante foi flagrado transportando a expressiva quantia de R$ 11.807,50 (onze mil, oitocentos e sete reais e cinquenta centavos) em notas fracionadas.

Nesse sentido, soa inverossímil a alegação de que o referido montante se destinaria ao abastecimento de uma loja de roupas, especialmente porque o réu se encontrava foragido da Justiça e não trouxe aos autos qualquer prova documental apta a demonstrar a origem lícita do numerário.

A apreensão de expressiva quantia em espécie, somada à diversidade de entorpecentes encontrados, constitui circunstância comumente associada à atividade de mercancia ilícita, revelando, inclusive, a atuação na função de “
recolhedor
” de valores provenientes do tráfico, conforme delineado pelas investigações policiais constantes dos autos. Sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ENTRADA EM DOMICÍLIO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE ADEQUADA. ORIGEM DO DINHEIRO APREENDIDO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33, caput), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 590 dias-multa. 2. Requerimentos do recurso: (I) Reconhecimento de contradição quanto à afirmação de que houve autorização para entrada dos policiais na residência; (II) Reconhecimento de omissão quanto à análise da quantidade de droga apreendida frente ao RE 635659/SP (Tema 506 do STF); (III) Reconhecimento de omissão quanto à análise da origem lícita do dinheiro apreendido. [...] 4. A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando amparada em situação de flagrante delito, considerando a natureza permanente do crime de tráfico de drogas. 5. A conclusão sobre a legalidade da entrada dos policiais na residência baseou-se em dois fundamentos autônomos e suficientes: A situação de flagrante delito e o consentimento do morador.
6. A quantidade de droga apreendida foi expressamente analisada no acórdão, tendo sido consignado que, embora isoladamente não configure quantidade expressiva, os demais elementos probatórios indicavam claramente a prática do crime de tráfico.
7. A tese fixada no RE 635659/SP (Tema 506 do STF) estabelece presunção relativa, não absoluta, permitindo ao juiz concluir pela prática de tráfico mesmo em casos de quantidade inferior ao limite estabelecido, quando presentes outros elementos probatórios.
8. A questão da origem do dinheiro foi expressamente analisada no acórdão, tendo sido consignado que os documentos juntados não foram suficientes para comprovar a origem lícita da totalidade do valor apreendido.
IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. [...]

(TJMT; EDclCr 1017246-48.2021.8.11.0042; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues; Julg 12/09/2025; DJMT 12/09/2025) –
destaquei.

______________________

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Materialidade e autoria demonstradas. Apreensão de 17 porções de crack com peso de 3,6 gramas,
além de dinheiro sem origem lícita comprovada.
Negativa e escusa dos réus isoladas quando cotejadas com os seguros e harmônicos depoimentos dos policiais e da testemunha. Crime de tráfico de drogas se consuma com a prática de quaisquer das condutas descritas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo despicienda a comprovação de atos de mercancia para sua caracterização. Precedentes. Condenação mantida.
[...] Reincidência dos apelantes que motivou a exasperação em 1/3. Coeficiente rigoroso que merece atenuação para 1/4 considerando a quantidade de condenações utilizadas e a especificidade de uma delas, relacionada a Luiz Paulo.

(TJSP; ACr 1500063-82.2025.8.26.0548; Campinas; Oitava Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Maria Cecília Leone; Julg. 11/09/2025) –

destaquei.

Na hipótese, denota-se que o acusado guardava 02 (duas) unidades de
skank
pesando 6,1 g (seis gramas e um decigrama), 01 (uma) unidade de
haxixe
pesando 1,8 g (um grama e oito decigramas), e 01 (uma) unidade de
crack
pesando 1,7 g (um grama e sete decigramas), todas as substâncias individualmente acondicionadas.

Vale destacar que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.”
(TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023)

Nesse cenário, as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime imputado ao apelante. Assim, não há razões para acolher o pedido de desclassificação, devendo ser mantida a condenação.

II.II. Do crime de falsa identidade.

A autoria delitiva quanto ao crime de falsa identidade é confessa, tendo em vista que o réu admitiu ter se apresentado como “
Rafael Domingos Gomes
” para evitar o cumprimento de mandado de prisão em aberto.

Resta configurado, portanto, o dolo específico de utilizar a falsa identidade para a obtenção de vantagem ilícita, consubstanciada, no caso, na ocultação de sua verdadeira identidade e de seu histórico criminal.

É sabido que o ordenamento jurídico não confere guarida à conduta de quem, visando esquivar-se da persecução penal ou ocultar sua condição de foragido, viola a fé pública e compromete a regular atuação da administração da Justiça. Trata-se, ademais, de entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, cristalizado na Súmula nº 522, que dispõe:

“A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.”

Mantém-se, portanto, a condenação.

II.III. Do crime de corrupção ativa.

No que concerne o crime de corrupção ativa, a defesa sustenta a absolvição baseada em suposta divergência entre os depoimentos policiais e na impossibilidade financeira do réu em pagar os R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ofertados.

Conforme exposto anteriormente, o policial militar Willian Will foi categórico ao afirmar que o réu ofereceu a referida quantia para não ser conduzido à delegacia. O fato de o outro policial, Vinicius Machado, ter declarado que
“se isso ocorreu, não foi direcionado ao declarante”
e que
“não pode afirmar com exatidão”
, não invalida o testemunho do colega que recebeu a proposta diretamente.

Em diligências policiais, é comum que os agentes se dividam em tarefas distintas, não presenciando a totalidade das interações verbais um do outro.

Ademais, a corrupção ativa configura crime formal e unissubsistente, aperfeiçoando-se com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida, sendo desprezível a aceitação pelo funcionário público ou a efetiva disponibilidade do numerário pelo agente corruptor.

O bem jurídico tutelado é a moralidade administrativa, a qual resta violada no momento em que o réu intenta corromper a atuação dos agentes estatais, buscando a obtenção de conduta omissiva. Nesse contexto, revela-se juridicamente irrelevante a alegação de inexistência de recursos financeiros para o pagamento da propina, porquanto tal circunstância não afasta a tipicidade da conduta. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO ATIVA
.
PRELIMINAR. [...]
Para a configuração do crime de corrupção ativa tem-se a exigência de oferta a funcionário público, com a finalidade de ele praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

Qualquer tentativa do agente de obstar a realização de tal ato de ofício através do pagamento de qualquer vantagem configura o delito do artigo 333 do CP.
A existência de atenuantes não pode conduzir a pena para quantidade inferior ao mínimo legal previsto para o tipo penal, o que afrontaria o disposto no art. 59, II, do CP, devendo ser respeitado o princípio da legalidade. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

(TJMG; APCR 5227945-41.2024.8.13.0024; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada; Julg. 26/11/2025; DJEMG 02/12/2025) -
destaquei

Demonstra-se escorreita, portanto, a condenação.

III. Da dosimetria de pena.

Subsidiariamente, a defesa requer o redimensionamento da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

III.I. Do crime de tráfico de drogas.

Extrai-se da r. sentença (ID 15370780):

“[...] Quanto à
culpabilidade
do réu, a tenho como elevada para este tipo penal. O grau de reprovabilidade da conduta do réu deve ser considerado pela diversidade de substâncias entorpecentes (skank, haxixe e crack) apreendidas, o que indica ousadia e envolvimento com a atividade criminosa, embora o volume apreendido não seja elevado. Adicionalmente, o fato de ser indicado como “responsável pelo recolhimento de dinheiro oriundo do tráfico em Terra Vermelha” e demonstrar conhecimento da remuneração de um “recolhedor” demonstra uma maior inserção na estrutura do tráfico organizado, extrapolando a figura de mero vendedor. Tal papel denota uma posição de confiança na organização criminosa, conferindo-lhe um juízo de reprovação mais elevado. A conduta vai além da mera violação do tipo penal.

O réu ostenta condenações criminais transitadas em julgado conforme certidões juntadas aos autos. Dentre elas, destacam-se o Processo nº 0024606-47.2007.8.08.0035, por roubo majorado (art. 157, §2º, do CP); processo nº 0022734-16.2015.8.08.0035, por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06); e processo nº 0001351-30.2021.8.08.0048, por dano qualificado (art. 163, parágrafo único, do CP). Essas condenações anteriores são indicativas de
maus antecedentes
e revelam um histórico de prática delitiva, o que justifica a valoração negativa desta circunstância.

O réu, ao se encontrar foragido da Justiça à época dos fatos, demonstra um comportamento dissociado das normas sociais, além de revelar total desrespeito às decisões judiciais. A sua afirmação de ter presenciado o nascimento de quatro filhos no sistema prisional e de sua filha mais nova ter nascido dez dias antes de sua prisão denota uma persistente inserção no mundo do crime, impactando negativamente sua
conduta social
.

A pluralidade de condenações transitadas em julgado por crimes de naturezas diversas (roubo, tráfico, dano qualificado), aliada à sua condição de foragido e ao seu papel no tráfico de drogas (recolhedor), revela uma
personalidade
voltada à prática criminosa, com desprezo pela ordem jurídica e pela vida em sociedade.

O crime foi cometido em razão da busca por lucro fácil e desmedido, característico da traficância, o que é um motivo ínsito ao tipo penal, mas que se agrava pela sua função de “recolhedor” dentro da estrutura criminosa, o que denota um
motivo
mais elevado do que o simples sustento próprio, ou seja, envolve a logística financeira da organização.

O crime foi praticado em meio a uma ação policial decorrente de um indivíduo baleado e veículos possivelmente relacionados à atividade criminosa, o que demonstra a audácia do réu em manter consigo substâncias ilícitas e grande quantidade de dinheiro em um contexto de maior vigilância policial,
elevando o grau de reprovação de sua conduta
. O local dos fatos (Avenida Leitão da Silva, bairro Praia do Suá, em Vitória/ES), um local de grande circulação, também denota maior potencial lesivo à coletividade.

As
consequências
do tráfico de drogas transcendem o resultado típico, gerando graves danos sociais, como a desestruturação familiar, a proliferação de outros delitos e o aumento da violência urbana. A quantidade de dinheiro apreendida (R$11.807,50), que, segundo o réu, seria para abastecer uma loja, demonstra a dimensão financeira da atividade ilícita e o dano potencial à economia lícita.

O comportamento da vítima é irrelevante para a dosimetria do crime de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato.

Considerando a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA no valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Não há atenuantes a serem consideradas para este crime.

Presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal). O réu possui condenações transitadas em julgado aptas a configurar reincidência, como o processo nº 0024606-47.2007.8.08.0035 (art. 157, §2º, do CP) e o processo nº 0022734-16.2015.8.08.0035 (art. 33 da Lei 11.343/06).

Assim, aumento as penas impostas, que passam a perfazer 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 800 (OITOCENTOS) DIAS-MULTA no valor unitário acima definido.

Não se mostra possível a aplicação do previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 ante a reincidência verificada, bem como as demais circunstâncias destacadas.

Não há outras causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas neste caso, pelo que torno definitiva as penas acima aplicadas. [...]”
-
destaquei

Na primeira fase, a pena-base foi exasperada em 03 (três) anos acima do mínimo legal, com base na valoração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade, maus

antecedentes,
conduta social, personalidade, motivo
s
,
circunstâncias

e consequências do crime
.

Na hipótese vertente, restou negativada a circunstância judicial da
culpabilidade
, ao argumento de que
“o fato de ser indicado como “responsável pelo recolhimento de dinheiro oriundo do tráfico em Terra Vermelha” e demonstrar conhecimento da remuneração de um “recolhedor” demonstra uma maior inserção na estrutura do tráfico organizado, extrapolando a figura de mero vendedor. Tal papel denota uma posição de confiança na organização criminosa, conferindo-lhe um juízo de reprovação mais elevado
”
.

Nesse contexto, “
s
obre a culpabilidade, de fato, o exercício de papel de liderança em grupo criminoso, assim como o planejamento e premeditação dos atos, denotam maior gravidade da conduta do agente
” (AgRg no AREsp n. 2.359.382/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Ademais, a avaliação desfavorável da culpabilidade exige que a conduta praticada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, devendo se proceder em sentença com uma individualização da intensidade da reprovação penal no caso concreto.

Logo, tem-se que a argumentação utilizada para arbitrar negativamente da referida circunstância judicial, está condizente com o disposto, tendo em vista que o desempenho da função de “
recolhedor
”, com responsabilidade pela movimentação de expressivas quantias em dinheiro, pressupõe elevado grau de confiança por parte da organização criminosa, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta atribuída ao apelante.

Na hipótese, os
antecedentes criminais
foram negativados em sentença em razão de condenação criminal anterior do réu
.
Sobre o tema:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES DIVERSAS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL NEGATIVA E MULTIRREINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. (...) 6. A jurisprudência deste Tribunal admite a utilização de condenações diversas para valorar negativamente os antecedentes criminais, na primeira fase, e na segunda, para reconhecer a reincidência, o que também legitima o regime fechado, ainda mais a paciente multirreincidente, condenada a pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão. IV. Ordem denegada.

(STJ HC n. 855.684/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024)

Acrescente-se a isso o fato de que “
A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado
” (AgRg no AREsp n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017).

Noutro ponto, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 59 do Código Penal,
“
A

conduta social
tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho”
.
1
Trata-se, portanto, de aspecto que demanda avaliação objetiva da inserção do agente no convívio social, não se confundindo com antecedentes criminais ou com processos em curso.

No caso em exame, verifica-se que o magistrado valorou negativamente o referido vetor com fundamento na reiterada inserção do acusado no meio criminoso, ressaltando que, não obstante tenha se afastado do convívio familiar e privado parte da infância de seus filhos em razão do cumprimento de pena anterior, voltou a se envolver em práticas delitivas, revelando-se legítima a valoração empreendida na sentença, a qual deve ser mantida.

No tocante à vetorial da
personalidade
, esta
“resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.”
(STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14.09.2023)

No caso em comento, foram utilizadas condenações criminais pretéritas para concluir ter ele personalidade inapta e desviante, hipótese que não configura fundamentação idônea. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
PERSONALIDADE VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES. FUNDAMENTO INIDÔNEO.
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. No caso,
verificou-se ser inidôneo o aumento da pena-base
, considerando desfavorável o vetor relativo à personalidade do agente, no sentido de que ele seria propenso à prática de crimes, pois, nos termos do entendimento firmado nesta Corte, mesmo “
as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena” (AgRg no HC n. 377.016/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 14/12/2018), de modo que tal vetor foi afastado.
(...) 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 626.522/PE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turmo, DJe: 09.02.2021)
–
destaquei.

_____________________________________________________________

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. MAUS ANTECEDENTES. INCREMENTO DA PENA MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIAS. MOTIVOS. PERSONALIDADE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. PROPORCIONALIDADE DA REPRIMENDA-BASE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 8. A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça em recente decisão, e ao alterar seu posicionamento sobre o tema, decidiu que
as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada.
(...) 10. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 516.831/PB, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 12.02.2020) –
destaquei.

Superado este ponto, tem-se que os
motivos do crime
foram arbitrados de forma negativa em razão do espírito de ganância do acusado.

Com efeito, torna-se necessário o redimensionamento da pena, também, em relação a essa circunstância judicial, porquanto o Superior Tribunal de Justiça
“[...] vem entendendo que a cobiça, a ganância e a intenção de obter lucro fácil constituem elementares do delito, não podendo, assim, serem utilizadas na apreciação das circunstâncias judiciais para justificar a elevação da pena-base"
(STJ, HC n. 492.788/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 16/3/2020.). Senão vejamos:

“[...] A valoração negativa da personalidade do agente, com fundamento em processos criminais em andamento, revela-se inidônea, em razão da Súmula 444 do STJ.
5.3. A desvaloração dos motivos do crime, ancorada no “espírito de ganância”, é igualmente inadequada, uma vez que tal fundamento é inerente ao tipo penal de tráfico de drogas.
5.4. A valoração desfavorável das consequências do crime, baseada em danos genéricos à sociedade, não encontra respaldo, pois os efeitos lesivos já são inerentes ao bem jurídico tutelado pelo art. 33 da Lei nº 11.343/2006. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena definitiva para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Tese de julgamento: [...] 3. Na dosimetria da pena, a valoração negativa da culpabilidade, com base na quantidade e natureza da droga, deve observar o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, evitando bis in idem. 4.
Elementos genéricos, como “espírito de ganância” e “ofensa à coletividade”, não podem ser utilizados para agravar vetores como motivos ou consequências do crime
. [...]

(TJES, Apelação Criminal nº 0003657-19.2022.8.08.0021, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 18/03/2025) –
destaquei

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona:
“Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”
2

No caso em tela, resta evidente que existem fundamentos aptos a considerar as circunstâncias do crime como desfavoráveis. O juízo sentenciante pontuou questões específicas referentes ao crime, como a escolha do acusado de transportar elevada quantia de dinheiro e drogas em um local com grande circulação de pessoas.

Por fim, o juízo de origem também valorou de forma negativa as
consequências
delitivas na primeira fase dosimétrica, consubstanciando-se pelo fato de que
“transcendem o resultado típico, gerando graves danos sociais, como a desestruturação familiar, a proliferação de outros delitos e o aumento da violência urbana. A quantidade de dinheiro apreendida (R$11.807,50), que, segundo o réu, seria para abastecer uma loja, demonstra a dimensão financeira da atividade ilícita e o dano potencial à economia lícita”

Acerca da temática, tem-se que
“
A valoração desfavorável das consequências do crime, baseada em danos genéricos à sociedade, não encontra respaldo, pois os efeitos lesivos já são inerentes ao bem jurídico tutelado pelo art. 33 da Lei nº 11.343/2006”

(TJES, Apelação Criminal nº 0003657-19.2022.8.08.0021, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 18/03/2025).

No mesmo sentido, “’
a ofensa à coletividade’ constitui elemento vago, genérico e inerente ao próprio tipo penal ofendido, não se mostrando argumento idôneo para fins de evidenciar maior risco de dano decorrente da conduta delituosa praticada, a ensejar a consideração desfavorável das consequências do delito.
” (STJ; HC 225.040; Proc. 2011/0272118-2; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 21.06.2016).

Feitas tais considerações, passo ao cálculo da pena do apelante.

Nessa linha de intelecção, na primeira fase da dosimetria, tendo em vista a negativação de quatro circunstâncias judiciais e considerando o aumento da fração utilizado pelo magistrado, fixo a
pena-base
em
0
6
(
seis
) anos
e

04
(
quatro
)
meses de reclusão,
além do pagamento de
633 (seiscentos e trinta e três)
dias-multa.

Inexistem atenuantes a serem consideradas para este crime.

Presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), fixo a
pena intermediária
em
07
(
se
te
) anos,
04
(
quatro
)
meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão,
além do pagamento de
738
(se
tecentos e trinta e oito
)
dias-multa
.

Não incidem causas de diminuição e aumento de pena, por isso, torno
definitiva
a pena de
07
(
se
te
) anos,
04
(
quatro
)
meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão,
além do pagamento de
738
(se
tecentos e trinta e oito
)
dias-multa.

III.II. Do crime de falsa identidade.

Extrai-se da r. sentença (ID 15370780):

“[...] O réu utilizou-se da falsa identidade com o objetivo de frustrar o cumprimento de um mandado de prisão em aberto, dificultando a atuação da autoridade policial e retardando o regular cumprimento da ordem judicial.
Tal conduta demonstra maior intensidade do dolo e reprovabilidade.

Seus antecedentes, conduta social e personalidade
são desfavoráveis, conforme já analisado para o crime de tráfico de drogas.

O
motivo
foi a tentativa de se evadir da responsabilidade penal, buscando obstar o cumprimento de um mandado de prisão em aberto, o que é um motivo egoísta e reprovável.

O fato de o réu ter tentado ludibriar a autoridade policial em meio a uma abordagem já tensa, decorrente de uma ocorrência grave, e ter imposto maior dificuldade à atuação dos agentes públicos, demonstra uma
circunstância
que excede o tipo penal.

A conduta do réu resultou no retardo da identificação correta e do cumprimento do mandado de prisão, gerando
prejuízo à administração da justiça.

Neste caso, o comportamento da vítima é irrelevante.

Considerando a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO.

Em face da presença de agravante (reincidência) e atenuante (confissão espontânea), aplico a compensação integral entre elas, por serem igualmente preponderantes, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 545/STJ e precedentes).

Não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas neste caso. [...] - destaquei

Na primeira fase, a pena-base foi exasperada em 03 (três) meses acima do mínimo legal, com base na valoração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade, maus

antecedentes,
conduta social, personalidade, motivo,
circunstâncias

e consequências do crime
.

Na hipótese vertente, restou negativada a circunstância judicial da
culpabilidade
, ao argumento de que
“O réu utilizou-se da falsa identidade com o objetivo de frustrar o cumprimento de um mandado de prisão em aberto, dificultando a atuação da autoridade policial e retardando o regular cumprimento da ordem judicial
”
.

Nesse contexto:

[...] PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO E A FÉ PÚBLICA. FURTO QUALIFICADO CP, ART. 155, §4º, IV) E
FALSA IDENTIDADE (CP, ART. 307)
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MÉRITO. Pleitos absolutórios que não merecem prosperar. Materialidade e autoria devidamente comprovadas por prova testemunhal coerente e recuperação do bem subtraído. Dolo no crime de falsa identidade configurado. Conduta formalmente típica.
Intuito de ocultar mandado de prisão. Dosimetria. Culpabilidade negativa. Crime cometido enquanto o agente estava foragido. Conduta que revela maior reprovabilidade e desprezo pela aplicação da Lei Penal. Valoração mantida.
Maus antecedentes. Possibilidade de valoração com base em

condenação transitada em julgado. Teoria da migração. Tema 150 do STF. Repouso noturno. Afastamento. Fato ocorrido no interior de um bar no momento em que a vítima confraternizava com amigos. Ausência de redução da vigilância. Compensação parcial entre a confissão espontânea e a reincidência. Agente multirrencidente. Observância do critério progressivo adotado por esta corte. Regime inicial e substituição da pena. Manutenção. Reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis afastam que autorizam o recrudescimento e obstam a aplicação de medidas alternativas. Recurso parcialmente provido.

(TJSC; ACR 5001931-54.2024.8.24.0070; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Carlos Alberto Civinski; Julg. 05/09/2025) – destaquei.

__________________

APELAÇÃO CRIME. ROUBO E
FALSA IDENTIDADE.
CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DO RÉU. JUSTIÇA GRATUITA E PENA DE MULTA. [...] Réu preso na posse do veículo e do celular subtraídos da vítima, além do simulacro de arma de fogo utilizado. Depoimento da vítima firme no sentido de que reconhece o recorrente como sendo o autor do delito. Especial valoração em se tratando de delitos contra o patrimônio. Negativa isolada pelo réu. Condenação que deve ser mantida.
Falsa identidade. Apresentação de nome falso aos policiais militares para se esquivar da apuração do fato delitivo lhe imputado e de se esquivar de cumprimento de mandado de prisão.
Descumprimento do dever de identificação que não se justifica. Tipicidade da conduta evidenciada. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Primeira fase. [...] Delito de falsa identidade.
Vetor culpabilidade. Apresentação de nome falso aos policiais militares para se esquivar da apuração do fato delitivo imputado e de se esquivar de cumprimento de mandado de prisão. Plus na conduta que justifica a negativação do vetor.
Segunda fase. Alegado bis in idem na consideração das condenações pretéritas para recrudescimento da pena-base e da pena intermediária. Inocorrência. Utilização de condenações diversas. Compensação integral com a atenuante da confissão. Impossibilidade. Multireincidência. Tema 585 do STJ. Compensação parcial justificada. Regime inicial de cumprimento de pena. Pretensão para fixação de regime mais brando. Impossibilidade. Multirreincidência e maus antecedentes que mesmo diante do quantum de pena imposto justificam a manutenção do regime mais severo. Súmula nº 269 do STJ. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

(TJPR; ApCr 0012411-61.2023.8.16.0030; Foz do Iguaçu; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. José Carlos Dalacqua; Julg. 26/02/2024; DJPR 29/02/2024) – destaquei.

Ademais, a avaliação desfavorável da culpabilidade exige que a conduta praticada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, devendo se proceder em sentença com uma individualização da intensidade da reprovação penal no caso concreto.

Logo, tem-se que a argumentação utilizada para arbitrar negativamente a referida circunstância judicial está condizente com o disposto, tendo em vista que o apelante se apresentava com outro nome com intuito de ocultar o mandado de prisão em aberto, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta atribuída ao apelante.

Na hipótese, os
antecedentes criminais
foram negativados em sentença em razão de condenação criminal anterior do réu
.

No que se refere à
conduta social
e à
personalidade
,
mantenho os mesmos fundamentos utilizados quanto ao crime de tráfico de drogas.

Superado este ponto, tem-se que os
motivos do crime
foram arbitrados de forma negativa sob o fundamento de que o apelante buscava se esquivar da responsabilidade penal, em razão da existência de mandado de prisão em aberto. Ocorre que a mesma fundamentação foi empregada para a valoração negativa da culpabilidade, o que caracteriza indevido
bis in idem
, expressamente vedado pelo ordenamento jurídico. Por isso, deve ser neutralizado.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o juízo de primeiro grau destacou que o réu teria imposto maior dificuldade à atuação dos agentes públicos. Ocorre que tal conduta não extrapola o juízo de censurabilidade já inerente à norma incriminadora.

Desse modo, verifica-se que a fundamentação utilizada para valorar negativamente o referido vetor, na realidade, refere-se a circunstâncias já contempladas no crime, razão pela qual deve ser afastada, com a consequente neutralização da circunstância judicial.

Por fim, o juízo de origem também valorou de forma negativa as
consequências
delitivas na primeira fase dosimétrica, baseando-se no fato de que
“A conduta do réu resultou no retardo da identificação correta e do cumprimento do mandado de prisão, gerando prejuízo à administração da justiça”
, o que revela o
bis in idem
na fundamentação.

Feitas tais considerações, passo ao cálculo da pena do apelante.

Nessa linha de intelecção, na primeira fase da dosimetria, tendo em vista a negativação de três circunstâncias judiciais e considerando o aumento da fração utilizado pelo magistrado, fixo a
pena-base
em
0
4
(
quatro
)
meses
e 09 (nove) dias
de
detenção
.

Presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), bem como a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal), procede-se à compensação integral entre ambas, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes.

Não incidem causas de diminuição e aumento de pena, por isso, torno
definitiva
a pena de
04 (quatro) meses e 09 (nove) dias de detenção
.

III.III. Do crime de corrupção ativa.

Extrai-se da r. sentença (ID 15370780):

“[...] A conduta do réu em oferecer uma quantia vultosa (R$ 50.000,00) para subornar policiais militares, com o fim de se livrar da prisão, demonstra um
elevado grau de reprovabilidade
e um menosprezo à administração pública e à atuação das forças de segurança.

Seus
antecedentes, conduta social e personalidade
são desfavoráveis, conforme já analisado.

O
motivo
foi a tentativa de se furtar à prisão e às consequências legais de suas condutas ilícitas, o que é um motivo egoísta e que atenta contra a moralidade pública.

O crime foi praticado em um contexto de abordagem policial, na tentativa de evitar o cumprimento de ordem judicial, o que agrava a conduta, pois o réu agiu com audácia e desprezo pela autoridade no momento da flagrância. A oferta de quantia significativa em dinheiro (R$50.000,00) também
eleva a reprovabilidade da circunstância
.

Embora a oferta tenha sido recusada, a conduta do
réu gerou uma situação de comprometimento da moralidade administrativa
, além do desgaste da atuação policial, que precisou lidar com a tentativa de corrupção em meio ao cumprimento de suas funções.

O Comportamento da Vítima, neste caso, se mostra irrelevante.

Considerando as circunstâncias desfavoráveis, fixo a sua PENA-BASE em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO e 80 (OITENTA) DIAS-MULTA no valor já acima definido.

Não há atenuantes a serem consideradas para este crime.

Presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), conforme já analisado, pelo que aumento as penas que passam a totalizar 04 (QUATRO) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO e 93 (NOVENTA E TRÊS) DIAS-MULTA no valor acima definido.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas neste caso. [...]”
-
destaquei.

Na primeira fase, a pena-base foi exasperada em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, com base na valoração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade, maus

antecedentes,
conduta social, personalidade, motivo,
circunstâncias

e consequências do crime
.

Na hipótese vertente, restou negativada a circunstância judicial da
culpabilidade
, ao argumento de que
“A conduta do réu em oferecer uma quantia vultosa (R$ 50.000,00) para subornar policiais militares, com o fim de se livrar da prisão, demonstra um elevado grau de reprovabilidade e um menosprezo à administração pública e à atuação das forças de segurança
”
.

A avaliação desfavorável da culpabilidade exige que a conduta praticada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, devendo se proceder em sentença com uma individualização da intensidade da reprovação penal no caso concreto.

No caso em tela, denota-se que oferecer determinada quantia em dinheiro para obter vantagem indevida aos agentes públicos, em verdade, diz respeito aos próprios elementos do crime em análise.

Na hipótese, os
antecedentes criminais
foram negativados em sentença em razão de condenação criminal anterior do réu
.

No que se refere à conduta social e à personalidade, mantenho os mesmos fundamentos utilizados quanto ao crime de tráfico de drogas.

Superado este ponto, tem-se que os
motivos do crime
foram arbitrados de forma negativa em razão da tentativa do réu de se furtar à prisão e às consequências legais de suas condutas ilícitas. Ocorre que tal fundamentação é ínsita ao tipo penal, notadamente “
praticar, omitir ou retardar ato de ofício
”.

No que concerne às
circunstâncias do crime
, à luz da premissa anteriormente exposta, revela-se legítima a valoração negativa desse vetor, uma vez que o acusado, ao optar por ofertar elevada quantia em dinheiro à autoridade policial, com o intuito de se esquivar do mandado de prisão em seu desfavor, intensificou o grau de reprovabilidade de sua conduta.

Por fim, o juízo de origem também valorou de forma negativa as
consequências
delitivas na primeira fase dosimétrica, consubstanciando-se pelo fato de que
“a conduta do réu gerou uma situação de comprometimento da moralidade administrativa, além do desgaste da atuação policial, que precisou lidar com a tentativa de corrupção em meio ao cumprimento de suas funções”
, o que revela a fundamentação genérica, ínsita ao tipo penal.

Feitas tais considerações, passo ao cálculo da pena do apelante.

Nessa linha de intelecção, na primeira fase da dosimetria, tendo em vista a negativação de três circunstâncias judiciais e considerando o aumento da fração utilizado pelo magistrado,
fixo a pena-base em
0
2
(
anos
) anos,
10

(
dez
)
meses
e 08 (oito) dias
de reclusão,
além do pagamento de
34
(
trinta e quatro
)
dias-multa.

Inexistem atenuantes a serem consideradas para este crime.

Presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), fixo a
pena intermediária
em
0
3
(
três
) anos,
03

(
três
)
meses
e 2
9
(vinte
e nove
) dias
de reclusão;
além do pagamento de
40
(
quarenta
)
dias-multa
.

Não incidem causas de diminuição e aumento de pena, por isso, torno
definitiva
a pena de
0
3
(
três
) anos, 03 (três) meses

e 2
9
(vinte
e nove
) dias
de reclusão;
além do pagamento de
40
(
quarenta
)
dias-multa.

III.IV. Do concurso material de crimes.

Considerando que o réu foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 333, Código Penal e art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, cujo regime é de reclusão, e pela prática do crime previsto no art. 307, Código Penal, regime de detenção, atentando-me ao exposto no art. 69 do CP, fixo a
pena definitiva
em

10
(
dez
) anos,
08
(
oito
) m
eses
, 1
9
(dez
enove
) dias
de reclusão e
em

04
(
quatro
) meses,
09
(
nove
) dias de detenção;
bem como o pagamento de 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa
.

Considerando o
quantum
da pena aplicada (superior a 8 anos de reclusão), a reincidência do réu e as circunstâncias judiciais desfavoráveis que autorizaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, "a", do Código Penal.

Para a pena de detenção, que será cumprida após a de reclusão, e observadas as mesmas circunstâncias judiciais e a reincidência, fixo o regime semiaberto em observância ao art. 33, caput, e §2º, "c", do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para redimensionar

a pena definitiva do réu

para

10
(
dez
) anos,
08
(
oito
) m
eses
, 1
9
(dez
enove
) dias
de reclusão e
em

04
(
quatro
) meses,
09
(
nove
) dias de detenção;
bem como o pagamento de 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa
.

É como voto.

1

Cf. SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129.

2

Sentença Penal Condenatória
– Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.